Tribunal: TJMT
Processo: 0001302-60.2008.8.11.0080
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001302-60.2008.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELSON ZIESMANN - CPF: 332.121.470-91 (APELADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), GILBERTO JACOB - CPF: 608.999.219-49 (ADVOGADO), GESSI ALICE ZIESMANN - CPF: 614.163.040-53 (APELADO), RENELDO RACHO - CPF: 029.716.230-68 (APELANTE), ARICILDA MARTINS RACHO (APELANTE), MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 08.496.849/0001-00 (APELANTE), JULIANO CARGNELUTI PIT - CPF: 841.727.621-15 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0017-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (APELADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), GESSI ALICE ZIESMANN - CPF: 614.163.040-53 (APELANTE), GILBERTO JACOB - CPF: 608.999.219-49 (ADVOGADO), NELSON ZIESMANN - CPF: 332.121.470-91 (APELANTE), ARICILDA MARTINS RACHO (APELADO), JULIANO CARGNELUTI PIT - CPF: 841.727.621-15 (ADVOGADO), MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 08.496.849/0001-00 (APELADO), RENELDO RACHO - CPF: 029.716.230-68 (APELADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0017-60 (APELANTE), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), VARNO VENTZ (TERCEIRO INTERESSADO), DELMAR HERMANN (TERCEIRO INTERESSADO), ARICILDA MARTINS RACHO - CPF: 927.988.610-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SEGUNDO APELO PROVIDO E O PRIMEIRO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NAS AÇÕES DE USUCAPIÃO – CITAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS – POLO PASSIVO DA LIDE INCOMPLETO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
2o APELO - CONHECIDO E PROVIDO

- 1o APELO PREJUDICADO
.

É obrigatória a citação na ação de usucapião daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel bem como dos confinantes.

A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário acarreta nulidade, arguível, inclusive, de ofício, eis que matéria de ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por MS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e Outro, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Querência que, nos autos da Ação de Usucapião no 0001302-60.2008.8.11.0080,
julgou procedente
o pedido formulado na ação de usucapião , para declarar o domínio da parte autora sobre os lotes no 40 e 42 da Quadra F, do Setor Industrial, Loteamento Projeto Querência I, sendo ambos imóveis contíguos, ambos medindo 5.000,00 metros quadrados cada, zona urbana, objeto das matrículas no 3.449 e 3.450 do livro 2, do CRI de Canarana-MT, de conformidade com os preceitos dos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil.

Em suas razões, a 1a apelante MS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA aduz em síntese que:

- deveria ser aplicada uma redução do prazo de 12 anos devido à realização de obras ou serviços de caráter produtivo no imóvel;

- falta de provas concretas pelas testemunhas ouvidas, Elmo Gehrke, Reno Emilio Wasem e Alcindo Roberto Krapper, pois não forneceram evidências em apoio às pretensões dos apelados e demonstraram ter sido instruídas a mentir;

- as testemunhas não conseguiram esclarecer se os autores\apelados trabalhavam ou com quem trabalhavam, indicando uma falta de conhecimento sobre a relação de emprego;

- o caráter da posse exercida é meramente detentiva e precária, originada de um comodato, e que a presunção jurídica é de que a posse mantém o caráter de sua aquisição, exigindo provas robustas para qualquer alteração desta natureza.

Desse modo requer a reforma da sentença, para o fim de não reconhecer o direito de usucapião dos Imóveis, consequentemente determinar a sua imissão de posse dos mesmos.

Por sua vez, a 2a apelante AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A., aduz em síntese que:

- houve um erro processual (
error in procedendo
) por não ter sido formado um litisconsórcio passivo necessário, o que tornaria a sentença nula;

- houve cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau ignorou seu pedido de inclusão de novos documentos e prosseguiu com a sentença sem permitir que a empresa comprovasse seu direito.

Desse modo requer:

- seja anulada a r. sentença prolatada, para inclusão da empresa Recorrente no polo passivo, com a adequada reabertura da fase instrutória;

- alternativamente, a r. sentença proferida no sentido de julgar integralmente improcedente a “Ação de Usucapião Extraordinária”, haja vista a manifesta ausência de comprovação, pelos Apelados Nelson e Gessi, do preenchimento dos requisitos necessários.

Contrarrazões nos id’s. 216626725 e 216626726.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de usucapião extraordinário ajuizada em 09/02/2008 por NELSON ZIESMANN e GESSI ALICE ZIESMANN em face de RENELDO RACHO, ARICILDA MARTINS RACHO e MS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, ora todos na condição de Apelados, por meio da qual os então Requerentes afirmam, de forma manifestamente confusa, que, desde o ano de 1989, seriam possuidores dos Lotes no. 40 e 42 da Quadra F, do Setor Industrial, denominado Projeto Querência I, no município de Querência/MT, imóveis contíguos, e que, segundo a inicial, seriam objeto das matrículas no. 3.449 (ulteriormente alterado para no. 1.408) e 3.450 (ulteriormente alterado para no. 1.407) do Cartório de Registro de Imóveis de Canarana/MT.

Segundo depreende-se da inicial, os Apelados, Nelson e Gessi, sustentaram que os Reneldo e Aricilda, também Apelados, eram proprietários dos aludidos imóveis, mas que estes os teriam abandonado em meados de 1996, e que estariam na posse de tais imóveis desde 1989.

Assim, em razão do alegado abandono, os Apelados, Nelson e Gessi, alegaram que estariam na “posse” dos referidos imóveis desde então, o que, sob a ótica deles, preencheria os requisitos necessários ao deferimento da usucapião extraordinária quando da propositura da ação em 2008.

Paralelamente ao presente processo de usucapião, no ano de 2012, a 1a Apelante, MS Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda., ajuizou ação reivindicatória em face dos Apelados, Nelson e Gessi, a qual tramitou sob o no. 0000765-25.2012.8.11.0080 – Vara Única de Querência/MT, em apenso a este feito, e trata dos mesmos imóveis objeto desta lide (Lotes 40 e 42).

Pois bem.

O recurso da 2a apelante AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A. comporta provimento.

É assim porque, a Ação de Usucapião Extraordinário seguiu seu trâmite regular e, às vésperas da sentença, o Douto Juízo de primeiro grau, por meio da r. decisão de ID. 102042863, determinou que o Registrador do 1o Ofício da Comarca de Querência fosse oficiado para prestar informações sobre a viabilidade registral do imóvel, opondo, se o caso, eventual resistência o pedido.

Em decorrência disso, adveio aos autos a manifestação do ilustre Registrador de Imóveis (ID. 104602562), o qual, dentre outras informações, consignou que o Lote 42, de matrícula no. 1.407, em 13 de maio de 2016, havia sido transmitido à ora Apelante, Agro Amazônia, pela Apelada, MS Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda., por meio de uma “dação em pagamento”, sendo àquela, portanto, a atual proprietária do imóvel.

Diante disto, o D. Juízo determinou a intimação da ora Apelante, Agro Amazônia, para apresentar manifestação nos autos, na medida em que, como observado, seria a atual proprietária do lote e não havia participado do processo, haja vista as informações destacadas pelo Cartório do 1o Ofício de Querência/MT (ID. 124087420).

À ocasião, a empresa Apelante, Agro Amazônia, manifestou-se nos autos, demonstrando, em apertada síntese:a (i) nulidade do presente feito em decorrência do desrespeito a formação do litisconsórcio necessário; (ii) a ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da usucapião; (iii) a ausência de qualquer construção ou edificação no local; a (iv) a comprovação de recolhimento de tributos que recaem sobre o imóvel; bem como (v) pugnando pela concessão de prazo suplementar para juntada de outros documentos que, além dos colacionados à ocasião, comprovassem suas demais afirmações (ID no. 133356168).

Contudo, a despeito as alegações e pedidos deduzidos, o D. Juízo de piso achou por bem prolatar r. sentença, julgando tanto a presente “Ação de Usucapião Extraordinário”, bem como a “Ação Reivindicatória” conexa a essa, por meio da qual, em apertada síntese, julgou procedente o pedido de usucapião e improcedente os pedidos deduzidos na reivindicatória.

Na sentença, o douto Julgador singular se manifestou:

(...)

a interveniente AGRO AMAZÔNIA compareceu aos autos e se limitou a alegar nulidade e determinação de emenda da inicial para sua inclusão no polo passivo, não juntando qualquer comprovação documental ou pedido especificado de produção probatória a respeito de sua posse sobre a área ou algum obstáculo à posse já exercida todos esses anos pelas partes NELSON e GESSI.

Ao que parece, a parte MS COMÉRCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, com receio de que sofreria julgamento desfavorável ao seu pleito reivindicatório e aproveitando-se da titularidade formal sobre o imóvel, promoveu a alienação do lote para a interveniente AGRO AMAZONIA.

Cabe salientar que a ação de usucapião tramita desde 2008 e bastaria a AGRO AMAZONIA promover uma simples consulta processual no sítio eletrônico do TJMT do nome da alienante para verificar os processos em andamento. Sendo assim, resta à AGRO AMAZONIA os direitos que resultam da evicção contra a alienante, porquanto, à espécie, já transcorreu integralmente o prazo prescricional da aquisição originária da propriedade pelas partes NELSON e GESSI.

(...)

Consoante se depreende dos autos, a empresa Apelante, Agro Amazônia, não foi incluída no polo passivo da presente demanda
à ocasião da propositura da lide
, adentrando ao feito, tão somente, às vésperas da prolação da r. sentença, por ter o Registrador do Cartório de Registro de Imóveis de Querência/MT ter reportado ao D. Juízo singular que o imóvel objeto da presente “Ação de Usucapião Extraordinária” seria, desde 2016, de titularidade da aludida empresa, conforme matrícula acostada ao feito sob o ID no.133356190.

Confira-se, abaixo, a posição do Ilmo. Sr. Registrador, bem como trecho da matrícula no. 1.407, acima mencionada:

Desse modo, tem-se que, no presente caso, em relação a Apelante, Agro Amazônia, se trata de litisconsórcio passivo necessário, tanto por disposição de lei quanto pela natureza da relação jurídica controvertida, já que a eficácia da sentença depende da citação de todos que devam ser litisconsortes, consoante disposição expressa do artigo 114 do Código de Processo Civil,
n verbis:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

Da leitura da matrícula do imóvel em discussão (Lote 42 - Matrícula no. 1.407 do CRI de Querência/MT), verifica-se que quando a ora Apelante se tornou proprietária do Lote 42, este estava completamente livre e desembaraçado de qualquer ônus ou ação, inexistindo na matrícula qualquer menção à existência da presente ação ou de qualquer outro impeditivo.

Cumpre esclarecer que, ao contrário do que constou da r. sentença, não era obrigação da empresa Apelante, Agro Amazônia, perseguir e eventual existência de demanda judicial sobre o imóvel em questão, mas, sim, às demais Partes integrantes da lide em promover o competente averbamento da existência da demanda nos autos, a fim de viabilizar que os demais terceiros de boa-fé tivessem dela conhecimento.

Assim, a presente ação transcorreu sem que a Apelante, Agro Amazônia, participasse da lide e de todas suas fases,
mormente, da produção de provas deste feito
, configurando nulidade insanável e tornando manifesta a necessidade de anulação da r. sentença proferida.

E, conforme exposto acima, ocorre litisconsórcio passivo necessário nas ações de usucapião, devendo haver a citação dos proprietários e confiantes do imóvel, sendo, portanto, necessário reconhecer a nulidade de todo o processado a partir daí.

Frisa-se que não se desconhece a possibilidade dada pelo CPC da citação por edital dos proprietários quando desconhecidos; porém, não há qualquer consignação na exordial quanto a qualquer impossibilidade de localização deles (dos proprietários do imóvel usucapiendo).

Logo, deve ser anulado todo o processado, devendo ser determinada a emenda da inicial para que os autores/apelados incluam os proprietários do imóvel no polo passivo da ação, com o regular trâmite a partir daí, restando prejudicadas as demais preliminares e questões de mérito arguidas nas razões e contrarrazões da apelação.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do 2o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença, devendo os autos retornar à origem para o seu regular processamento desde a fase de instrução.

Fica prejudicado o recurso da 1a apelante MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024